Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002858-56.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO APELADO: ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 04a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 12/02/2020, conforme certidão ID 13367658. Por meio da petição ID 13850794, juntada no dia 28/01/2010, os apelantes Utilidad Comércio de Móveis e Eletro Ltda e Outros, requerem a retirada do processo da sessão virtual, noticiando interesse em sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator